Tribunal: STF
Processo: AI 666459
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COMPRA DE VOTOS. GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR UM
   DOS INTERLOCUTORES: LICITUDE. SÚMULA 279 DO STF.
I. - A gravação
   de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem
   conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la,
   futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita,
   principalmente quando constitui exercício de defesa.
   Precedentes.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
III - Ausência de novos argumentos.
IV -
   Agravo regimental improvido.